Tribunal: TJDFT
Processo: 0750503-17.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0750503-17.2020.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: MARIA DE LOURDES DA SILVA IMPETRADO: SECRETARIO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado por MARIA DE LOURDES DA SILVA contra ato supostamente omissivo imputado ao Secretário de Estado de Saúde do Distrito Federal. A demanda foi distribuída inicialmente à Segunda Vara de Fazenda Pública, cujo Juízo declinou da competência em favor da Quinta Vara de Fazenda Pública e Saúde Pública (ID 21706599), em razão da matéria. Em seguida, o feito foi novamente redistribuído, agora em favor de uma das Câmaras Cíveis, tendo em vista que a autoridade dita coatora é o Secretário de Estado de Saúde do Distrito Federal (ID 21706601). Em síntese, a impetrante relata que foi diagnosticada com carcinoma de células escamosas moderadamente diferenciado em face à esquerda, cuja lesão é expansiva (ID 21706596). Demonstra que a biópsia foi realizada em 21 de setembro de 2020 (ID 21706596) e que houve o encaminhamento para avaliação da unidade de cirurgia de cabeça e pescoço do Hospital de Base; contudo, afirma que aguarda até o hoje o agendamento da cirurgia (ID 21706597), enfrentando terríveis dores e com sérios riscos de morrer em decorrência da omissão estatal. Pleiteia a concessão de liminar inaudita altera pars a fim de que seja determinado e assegurado o urgente atendimento médico e hospitalar da impetrante no prazo de 24 horas a contar da decisão, para que seja imediatamente internada e submetida à intervenção cirúrgica do nariz, em razão do câncer, conforme exames e relatório médico juntados à inicial – a ser realizada no Hospital de Base/DF, impedindo assim prejuízos inestimáveis e irreparáveis à paciente e à família, qual seja o de vir a óbito por falta de atendimento. Na hipótese de não existir vaga no Hospital de Base, requer que a sua internação ocorra em hospital da rede privada, com as despesas pagas pelo Impetrado. Pugna, também, pela concessão do benefício da gratuidade de justiça, pois alega não ter condições de arcar com as despesas processuais, sem prejuízo da sua própria subsistência ou de sua família. Relatados, decido. A impetração foi dirigida contra ato imputado ao Senhor Secretário de Estado de Saúde do Distrito Federal, elencado como autoridade coatora no que se refere à omissão no atendimento e no agendamento imediato de cirurgia para tratar um carcinoma localizado na face, à esquerda, da impetrante. Entrementes, a autoridade que deve figurar no polo passivo é aquela que possui competência para realizar o atendimento e o agendamento da cirurgia pleiteados, o que não é atribuição direta e imediata do Secretário de Estado de Saúde do Distrito Federal, consoante rol de competências estabelecidas no Decreto no 39.546, de 19 de dezembro de 2018 (que aprova o Regimento Interno da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal): Art. 509. Ao Secretário de Estado compete: I - prestar assessoramento direto ao Governador do Distrito Federal e propor diretrizes para as políticas relativas à área de competência da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal; II - dirigir as atividades da Secretaria, expedindo orientações e normas, quando necessárias; III - exercer a articulação política, em sua área de atuação, do Distrito Federal com a sociedade civil, outros órgãos governamentais ou privados; IV - aprovar programas e projetos para realização das atividades de acordo com o planejamento estratégico e competências da Secretaria; V - aprovar e encaminhar a proposta orçamentária anual da Secretaria; VI - solicitar a contratação de pessoal ou serviço técnico especializado, na forma da legislação vigente; VII - praticar os atos de gestão relativos a recursos humanos, administração patrimonial e financeira, tendo em vista a racionalização, qualidade e produtividade da Secretaria; VIII - delegar competências, dentro dos limites da legislação, especificando a autoridade e os limites dessa delegação; IX - praticar os demais atos necessários à consecução das finalidades da Secretaria; e X - promover a integração entre as unidades orgânicas da Secretaria. Das competências acima narradas, observa-se que o leque de atribuições é amplo e envolve, primordialmente, a gerência da pasta de Saúde e a implementação de políticas públicas, e não engloba atos como agendamento de cirurgias. Admitir raciocínio diametralmente oposto implicaria na responsabilização do Secretário de Estado de Saúde por todo ato administrativo elaborado no seio da mencionada pasta. Inclusive, a necessidade de se indicar corretamente a autoridade coatora deriva também da responsabilidade de serem prestadas as informações de maneira adequada, sendo assegurados o contraditório e a ampla defesa ao agente que vier a ser apontado na exordial do mandamus. Ante o exposto, intime-se a impetrante para emendar a petição inicial em 15 dias, a fim de indicar claramente qual a autoridade responsável pelo ato omissivo que confere amparo à sua pretensão, inclusive com menção ao nome e ao cargo que ela ocupa, sob pena de indeferimento da petição inicial. Publique-se. Brasília, D.F., 26 de novembro de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator